Tribunal: TJSP
Processo: 2046462-49.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Associação
Órgão julgador: Luis Mario Galbetti
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-23
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
Agravo de instrumento – Incidente de Desconsideração da personalidade jurídica – Reconhecimento da formação de grupo econômico – Adequação – Pessoas jurídicas situadas no mesmo local, com atividades semelhantes e que foram integradas pelo mesmo sócio e/ou administrador – Todas com atuação conjunta na prática de fraudes, com abuso das respectivas personalidades jurídicas, conforme já

Ementa:
Agravo de instrumento – Incidente de Desconsideração da personalidade jurídica – Reconhecimento da formação de grupo econômico – Adequação – Pessoas jurídicas situadas no mesmo local, com atividades semelhantes e que foram integradas pelo mesmo sócio e/ou administrador – Todas com atuação conjunta na prática de fraudes, com abuso das respectivas personalidades jurídicas, conforme já consignado em inúmeros precedentes – Personalidade jurídica da executada que não pode obstaculizar o recebimento do crédito ao qual faz jus a exequente – Precedentes – Recurso não provido.